Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de devolver o valor de R$1.732,50, referente às passagens aéreas canceladas pela recorrida. 2. Em suas razões, os recorrentes alegam que a viagem foi programada com 01 (um) ano de antecedência e, por força da rescisão unilateral do contrato, a situação extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Pugnam pela condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais causados. 3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. 5. Contrarrazões apresentadas (ID 54821765). 6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). 7. No caso, os autores adquiriram da ré pacote promocional de passagens aéreas (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da ré, ocorrido em agosto/2023, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito dos consumidores ao reembolso do valor pago. 8. Outrossim, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais dos autores ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). 9. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material." 10. Por conseguinte, o inadimplemento contratual da ré não violou direitos pessoais dos autores/recorrentes, a amparar a reparação reclamada. Irretocável a sentença. 11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.